Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031204-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CPR EM OPERAÇÃO DE BARTER. NATUREZA EXTRACONCURSAL. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.250/STJ. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exclusão de crédito representado por Cédula de Produto Rural (CPR), emitida em operação de
barter
, da recuperação judicial, em razão de sua natureza extraconcursal.

2.
O embargante sustenta que intempéries climáticas e aumento dos custos dos insumos agrícolas configurariam força maior, impondo a submissão do crédito ao concurso
recuperacional
. Alega, ainda, omissão quanto à afetação do Tema 1.250 do STJ, que trata da condenação em honorários sucumbenciais nos incidentes de impugnação de crédito em processos de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;

(
ii
) intempéries climáticas e aumento de custos agrícolas configuram força maior apta a modificar a natureza extraconcursal do crédito representado pela CPR;

(
iii
) o acórdão deveria ter reconhecido a afetação do caso ao Tema 1.250 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. A mera oscilação de preços dos insumos agrícolas e fatores climáticos são riscos inerentes à atividade rural, não configurando, por si sós, força maior apta a modificar a natureza extraconcursal da CPR emitida em operação de
barter
.

6. O embargante não trouxe aos autos prova robusta e inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, limitando-se a alegações genéricas.

7. O Tema 1.250 do STJ não se aplica ao caso, pois a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça restringe-se a processos nos quais há recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em tramitação no STJ, o que não ocorre nos autos.

8. A rediscussão da matéria não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para modificar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento:
1. A oscilação dos preços dos insumos agrícolas e fatores climáticos adversos, por si sós, não caracterizam força maior apta a modificar a natureza extraconcursal da CPR emitida em operação de
barter
. 2. A afetação ao Tema 1.250 do STJ não se aplica quando não há recurso especial ou agravo em recurso especial em tramitação na instância superior."

"Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.929/1994, art. 11.

"Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022,
DJe
25/04/2022."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a exclusão do crédito da recorrida do rol de credores do processo de recuperação judicial, por se tratar de Cédula de Produto Rural (CPR) emitida no contexto de uma operação de
barter
, e, portanto, de natureza extraconcursal, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que (i) a decisão não teria analisado devidamente a ocorrência de caso fortuito ou força maior apto a incluir o crédito no concurso
recuperacional
e (
ii
) o Tema 1.250 do STJ determinaria a suspensão do julgamento até a fixação da tese jurídica em sede de recurso repetitivo.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja reconhecida a sujeição do crédito ao p
rocesso concursal

ou
, subsidiariamente, que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

O recurso é tempestivo
(Id.
270022366
)
.

Contrarrazões da embargada no
Id.
271831387
.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
268482259
)
,
constou, no essencial:

“
[...]

Na hipótese dos autos, a relação negocial firmada entre as partes está consubstanciada na Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022, com assunção da obrigação de entrega da quantidade de 14.356,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis), sacas de 60 quilos de milho em grãos, a granel, tipo exportação safra 2023/2023.

A cédula de produto rural, disciplinado pela Lei nº 8.929/94, é título de crédito expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, exceto quando demonstrado questão extraordinária que, de forma inarredável, evidencie a impossibilidade de o devedor adimplir com a obrigação.

[...]

Dos autos, denota-se que o Juízo
a quo
deliberou pela exclusão do crédito pautado no dispositivo retromencionado, entendendo que CPR emitida pelo agravante se enquadra nas hipóteses de
extraconcursalidade
, não havendo elementos que pudessem afastar a aplicação da norma.

Por sua vez, o agravante argumenta que fenômenos climáticos adversos e o aumento do custo dos insumos agrícolas impediram o adimplemento da obrigação, constituindo força maior e, por conseguinte, implicando na
concursalidade
do crédito. Contudo, não traz elementos mínimos que demonstrem a circunstância excepcional capaz de extirpar a natureza extraconcursal do crédito.

Como se sabe, a teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira substancial o equilíbrio econômico e financeiro da relação contratual, resultando em uma onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Por sua vez, a mencionada teoria difere da oscilação de preços dos insumos agrícolas e fatores climáticos alegados pelo agravante, que são riscos inerentes à atividade rural, não podendo ser considerados, por si sós, evento de força maior para fins de submeter o crédito ao concurso
recuperacional
.

[...]

No caso dos autos, a prova documental não demonstra a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldades econômicas decorrentes de intempéries climáticas ou de alta de custos. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo
a quo,
o caso fortuito ou de força maior não afasta a natureza do crédito, influindo, tão somente, na retomada forçada do objeto da avença, matéria não tratada na hipótese.

Superada a argumentação, como já mencionado, é cediço que o a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida no âmbito de uma
operação de
barter
, que consiste na troca de insumos agrícolas por produtos rurais, não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, possui natura extraconcursal que decorre da própria legislação pertinente.

[...]

Assim, ainda que os devedores tenham incluído o crédito na relação de credores e este mantida pelo Administrador Judicial, a não submissão do crédito
sub judice
decorre de disposição legal, ao passo que não há qualquer substrato que possa, de maneira excepcionalíssima, alterar o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo.

Desta feita,
a
míngua de elementos suficientes a infirmar as razões de decidir do juízo de primeiro grau, ser mantida a exclusão do crédito do rol de credores, tendo em vista sua natureza extraconcursal.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VOLME ALVES FELIX,
mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

Diante da natureza incidental da medida, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

[...]
”

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de considerar a ocorrência de eventos imprevisíveis e extraordinários – como intempéries climáticas e aumento do custo dos insumos agrícolas – para justificar a submissão do crédito à recuperação judicial.

Contudo, a decisão embargada enfrentou devidamente a matéria, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Como bem consignado, tais fatores são
riscos inerentes à atividade rural
e não caracterizam, por si sós, caso fortuito ou força maior apto a modificar a natureza extraconcursal do crédito representado pela CPR emitida em operação de
barter
.

Ademais, conforme destacado no acórdão, o embargante não trouxe aos autos prova robusta e inequívoca de que os eventos alegados
impossibilitaram de forma absoluta o cumprimento da obrigação, limitando-se a alegações genéricas que não afastam a aplicação do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

No tocante
da afetação ao Tema 1.250 do STJ,
que trata da fixação de tese sobre a condenação em honorários sucumbenciais nos incidentes de impugnação de crédito em processos de recuperação judicial
, entendo que, igualmente, não prospera.

A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no referido tema determinou a suspensão do processamento apenas dos processos individuais ou coletivos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no próprio STJ.

No presente caso, não há qualquer recurso interposto ao Superior Tribunal de Justiça, tampouco a matéria está sendo objeto de exame naquela instância superior. Assim, o fundamento invocado pelo embargante não se aplica ao caso concreto, sendo incabível a suspensão do processo.

O
bserva-se
, portanto,
que
o
embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
VOLME ALVES FELIX
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025